Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-51.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000475-51.2017.8.11.0042
APELANTE: ROGERIO LEITE DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
De acordo com o relatório.
Peço dia para julgamento.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Revisor